Tribunal: TJPA
Processo: 0004076-65.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004076-65.2014.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: ALDEILDO DA COSTA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Santa Izabel do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de valores relativos ao FGTS em razão da nulidade de contrato temporário firmado com o autor, excluindo-se, de ofício, o arbitramento do percentual sobre honorários advocatícios na sentença ilíquida. O agravante sustenta a existência de provas do pagamento das verbas rescisórias, a inaplicabilidade do regime celetista, a inexistência de direito ao FGTS para contratos temporários regidos por lei municipal específica e a regularidade do vínculo administrativo extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município pode ser condenado ao pagamento do FGTS em razão da nulidade do contrato temporário celebrado sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988; (
ii
) definir se
há prova de pagamento do FGTS em discussão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF, em sede de repercussão geral (Temas 191, 308, 551, 612 e 916), reconhece a nulidade dos contratos administrativos celebrados sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, assegurando aos contratados apenas o direito à percepção dos salários e ao levantamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

A contratação do autor como vigia por mais de
três
anos, com sucessivas renovações, desnatura a temporariedade do vínculo e configura contratação irregular, razão pela qual é devida a condenação ao pagamento do FGTS.

As provas documentais constantes dos autos demonstram que o Município não efetuou os depósitos do FGTS, limitando-se ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, o que não afasta a obrigação pelo FGTS.

Diante da manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se ao agravante multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade de contrato temporário celebrado com a Administração Pública sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 gera o direito ao pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990.

É cabível a imposição de multa por litigância protelatória no agravo interno manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2º; CPC,
arts
. 85, §4º, II, e 1.021, §4º; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478 RG/RR (Tema 191), RE nº 705.140 (Tema 308), RE nº 1.066.677 (Tema 551), RE nº 658.026 (Tema 612), RE nº 765.320 (Tema 916); STF, RE nº 960.708/PA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
05.05.2016.
v

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 28/7/2025 a 4/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0004076-65.2014.8.14.0049

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

AGRAVADO:
ADEILDO DA COSTA ROSA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID
25333416
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

contra decisão monocrática (ID
23986854
) que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
ADEILDO DA COSTA ROSA
, negou provimento à apelação,

para, de ofício, excluir da sentença ilíquida o arbitramento do percentual devido sobre honorários advocatícios,
mante
ndo nos demais termos
a sentença
apelada
.

Em suas razões, o agravante argumenta
acerca da
:
(i)
existência de equívocos na decisão agravada, especialmente quanto à análise das provas que demonstrariam o pagamento das verbas rescisórias ao autor, o que afastaria a condenação;

(
ii
) inaplicabilidade do regime celetista aos contratos temporários administrativos, os quais estariam regidos por lei municipal específica (Lei Municipal n.º 03/1993);

(
iii
) inexistência de direito ao FGTS para servidores temporários, com amparo em jurisprudência de Tribunais de Justiça e no art. 37, IX, da Constituição Federal;

(
iv
) não cabimento de indenização decorrente de vínculo administrativo extinto regularmente, respeitados os limites legais do tempo de contratação.

R
equer
o conhecimento
e
provimento do recurso com o juízo de retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, o seu julgamento pelo órgão colegiado.

Ausência de c
ontrarrazões
conforme certidão no ID
25986814
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento à apelação,

para, de ofício, excluir da sentença ilíquida o arbitramento do percentual devido sobre honorários advocatícios,
mante
ndo nos demais termos
a sentença
apelada
.

São os termos
da fundamentação da decisão ora agravada
:

“
Cinge-se a matéria recursal à condenação ao pagamento de FGTS na lide.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em 1/9/2009 e encerrado em 1/2/2013; tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de quatro anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

Em julgamento, acerca do
Rext
. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis
,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA.
DJe
05/05/2016).”

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho. Logo, deve ser mantida a sentença condenatória.

Nos termos do inciso II do §4º do art. 85, quando a sentença for ilíquida, a definição do percentual relativo aos honorários advocatícios somente ocorrerá na fase de liquidação.

Nesse passo, sendo ilíquida a sentença, deve ser mantida a sentença somente quanto à condenação da verba, devendo ser decotado o percentual arbitrado, o que procedo de ofício, dado o caráter público da matéria.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para,
de ofício
, excluir da sentença ilíquida o arbitramento do percentual devido sobre honorários advocatícios, nos termos da fundamentação
.”

Q
uanto a alegação da existência de provas
que demonstrariam o pagamento das verbas rescisórias ao autor
/agravado
,
afastando, assim, a
condenação
do ente municipal, tenho que não
lhe
assiste razão, haja vista que da análise do termo de rescisão contratual de trabalho e dos documentos que o acompanham constante no ID 22878401, fls. 10-13, é possível verificar que as verbas rescisórias quitadas restringiram-se as férias de 2011/2012 e ao 13º salário do ano de 2012, porém, não há comprovação de qualquer pagamento a título de FGTS, o que inclusive foi enfatizado pelo juízo
a quo
na sentença, a qual limitou-se a condenação justament
e
do pagamento do FGTS, vejamos:

Consultando os autos, verifico que a parte autora foi contratada para exercer afunção temporária, de Vigia, mantendo relação com a Administração Pública desde 1º/9/2009 até 4/2/2013 (ID 61777227 – Pág. 10/13), em flagrante violação à lei maior e à legislação local, razão pela qual o contrato administrativo celebrado pelas partes énulo de pleno direito.

(...)

No presente caso, foi reconhecida a nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes, o que ensejaria a responsabilidade da Administração Pública Municipal em pagar as verbas relacionadas às férias e ao décimo terceiro salário.

Nada obstante,o ente público municipal não deixou de pagar referidos encargos trabalhistas. De acordo com o documento de ID 61777227 – Pág. 13, as férias do período aquisitivo de 2011 a 2012 foram devidamente gozadas em 1º/9/2012 a 30/9/2012 e pagas ao servidor, o mesmo ocorrendo com o décimo terceiro salário do ano de 2012, nos termos do documento de ID 61777227 – Pág. 9.

Por sua vez, o termo de rescisão do contrato de trabalho constante em ID 61777227 – Págs. 10/11 demonstra que dentre as verbas rescisórias foi efetuado o pagamento das férias e do décimo terceiro salário proporcional.

Assim, comprovado fato extintivo do direito do autor, não merece acolhida o pleito formulado quanto às férias e ao décimo terceiro salário, mas tão somente quanto ao FGTS
.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
ADEILDO DA COSTA ROSA
em face do
MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, oque faço para:

a) declarar nulo o contrato administrativo temporário firmado entre as partes, diante da violação do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988;

b)
condenar a parte requerida ao pagamento dos valores relativos ao FGTS pelo período trabalhado pela parte autora.

O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.3.2 da fundamentação.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais.

Sem custas em relação à parte requerida, em virtude da isenção do pagamento conferida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a ser pago ao advogado da parte contrária, advertindo que tais verbas constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação (art. 86 c/c art. 85, §2º, §3º, inciso I, e §14, do Código de Processo Civil).

A condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fica sobrestada, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos em decisão de ID 61777222 – Pág. 8.
–
grifo
nosso.

No tocante
a pertinência da condenação da Fazenda Municipal ao pagamento de FGTS por conta da nulidade da contratação dos autores
, entendo
que
a matéria já é pacífica na jurisprudência do STF no sentido d
a garantia do direito do trabalhador ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, nos casos de nulidade de contratações temporárias
, como na hipótese dos presentes autos.

Vejamos:

No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte
tese (Tema 191 do STF)
:
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”
. (Grifo nosso).

Posteriormente, a Suprema Corte apreciou diversas questões constitucionais relacionadas à nulidade de contratações temporárias e às verbas devidas nesses casos. Tais julgamentos resultaram na fixação das seguintes teses com repercussão geral:

“
Tema 308 do STF
- Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos
depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.”(Grifo nosso).

“Tema 551 do STF
- Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese
:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(Grifo nosso).

“Tema 612 do STF -
Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”
(Grifo nosso).

“Tema 916 do STF
- Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção
do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.’
(Grifo nosso).

Esse
posicionamento da Suprema Corte
foi
inclusive
consignado expressamente na
decisão agravada
, conforme trecho abaixo transcrito
:

“
Em julgamento, acerca do
Rext
. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis
,
com grifos apostos.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA.
FGTS
. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA.
DJe
05/05/2016)
.”
(Grifo nosso).

Do exposto, resulta que deve ser confirmada a decisão que manteve a sentença que condenou o ente público/ora agravante ao pagamento das verbas de FGTS, confirmando os índices de correção monetária e de juros aplicados ao caso pelo magistrado, vez que se coaduna com a legislação aplicável, o precedente obrigatório do STF e o conjunto probatório dos autos.

Tendo em conta a previsão da matéria recorrida em precedente obrigatório, reputo manifestamente improcedente a discussão proposta para, com base no §4º do art. 1.021 do CPC, aplicar multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em face do agravante;

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, e condenar o agravante ao pagamento de multa na ordem de 5% sobre o valor atualizado da causa. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
28
de julho de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 05/08/2025